Tribunal: TJES
Processo: 5006852-35.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006852-35.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA AJUDA BRUM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006852-35.2023.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: MARIA DA AJUDA BRUM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ASSENTAMENTO. MORADOR QUE FICOU SEM ENERGIA POR 11 DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA PELA RECORRENTE. DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 61836780). Verifica-se que a parte Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 62286021), com registro de que está assistido por advogada desde o início da relação processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 61836780) eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 56319907), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a parte autora narra, em síntese, que é trabalhadora rural e faz parte do assentamento Nova Esperança. Afirma que ficou sem energia elétrica por 11 dias, tempo esse que foi suficiente para causar diversos prejuízos, sobretudo pelo fato de serem pessoas humildes e trabalharem no meio rural. Sustenta que, pela falta de energia, ficou também sem acesso a água, uma vez que esta era captada em um poço e, para isso, era necessário utilizar uma bomba elétrica. Alega que toda a situação vivenciada se deu pelo descaso da Escelsa, uma vez que deixou que a situação se agravasse a ponto de ficarem 11 dias sem energia elétrica, bem como pelo fato de a concessionária sequer ter enviado um caminhão pipa ou qualquer outro meio para mitigar os danos sofridos. Nessa esteira, postulou a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.

Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de ilegitimidade ativa, pois a fatura está em nome do Sr. Arnaldo Ferreira da Costa. Também suscita prejudicial de prescrição, pois os fatos ocorreram em 2018. No mérito, alega que a EDP não pode ser responsabilizada quanto aos fatos narrados na presente demanda, haja vista inexistir defeito na prestação do serviço. Afirma que à época as condições meteorológicas foram desfavoráveis, e que tal situação se enquadra como fortuito externo, excluindo o nexo causal. Além disso, afirma que não há provas do alegado dano moral. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

ILEGITIMIDADE ATIVA

A Recorrente alega ilegitimidade ativa, pois a fatura de energia está em nome do Sr. Arnaldo. Contudo, esclareceu a parte recorrida que ele é seu companheiro, tendo juntado no Id. 44642189 escritura de união estável.
Logo, rejeito a preliminar.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Passando ao exame do recurso, afasto a prejudicial de prescrição, pois nos termos do artigo 27 do CDC, o prazo prescricional para a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço é de 05 anos, que começa a contar a partir do evento danoso. Na hipótese, de acordo com os elementos dos autos, a suspensão do fornecimento de energia teria ocorrido de novembro a dezembro de 2018. Como a ação somente foi ajuizada em 06/12/2023, em tese, teria ocorrido a prescrição.

Ocorre que é necessário esclarecer que com o advento da pandemia desencadeada pela Covid-19, foi promulgada a Lei nº 14.010/2020 que, em seu artigo terceiro determinou a suspensão da prescrição desde a entrada em vigor da referida lei, 12/06/2020, e até 30/10/2020, ou seja, pelo interregno de 04 meses e 18 dias. Assim, ao prazo prescricional de 05 anos, aplicável ao caso concreto (dezembro de 2023), devem ser acrescidos, ao final, 04 meses e 18 dias (abril de 2025).
Sendo assim, afasto a questão de ordem, não havendo que se falar em prescrição. Colaciono julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO (INCIDÊNCIA DA LEI N. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). BEM IMÓVEL. DIFERENÇA METRAGEM DA GARAGEM E DA ÁREA DE MANOBRA. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO. ACOLHIDA . PRAZO DECADENCIAL SUSPENSO. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA LEI N. 14 .010/2020. LEI DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFORMADA. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) 1. A Lei n. 14.010/2020, conhecida como Lei Enfrentamento ao Covid-19, dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado . Referida norma tratou de várias questões, entre elas sobre a suspensão e impedimento dos prazos prescricionais e decadenciais, a partir da entrada em vigor da lei (a saber: 12 de junho de 2020) até a data de 30 de outubro de 2020.
2. O vertente caso legal, examinado sob a ótica do direito do consumidor, se enquadra nas relações de direito privado e, portanto, é abrangido pela Lei n. 14 .010/2020, razão pela qual aplica-se a regra da suspensão do prazo decadencial.
3. É descabida a majoração quantitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, segundo a previsão do § 11 do art. 85 da vigente legislação processual civil, haja vista que o presente recurso não se mostrou desnecessário, abusivo e infundado .4. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, provido. (TJPR - 17ª C.Cível - 0052627-28 .2021.8.16.0000 - Londrina - Rel .: DESEMBARGADOR MARIO LUIZ RAMIDOFF - J. 21.03.2022) (TJ-PR - AI: 00526272820218160000 Londrina 0052627-28 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 21/03/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022) (grifo nosso)

MÉRITO

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal, cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

É cediço que o fornecimento de energia elétrica, serviço praticado pela recorrente, possui caráter de essencialidade nos tempos atuais, sobretudo pelo fato de que muitas ferramentas necessárias à sobrevivência são movidas por eletricidade. Nessa ótica, a controvérsia no caso em questão se baseia na ocorrência ou não de falha na prestação do serviço fornecido pela EDP.

O Código de Defesa do Consumidor é enfático ao prescrever, no art. 22, que “
os órgãos públicos,
por si ou suas empresas, concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos
”. Dessa forma, o serviço de fornecimento de energia, ante a sua essencialidade e imprescindibilidade, deve ser contínuo.

Ademais, nos termos do art. 6º, § 3º, da lei 8.987/95, não há que se falar em descontinuidade do serviço nos casos em que há interrupção motivada por razões de ordem técnica, de segurança das instalações ou por motivo de inadimplemento do usuário. Destaca-se, também, que um dos requisitos para que a suspensão do fornecimento de energia seja válida é a prévia comunicação do consumidor, com antecedência mínima de 15 dias, nos termos do art. 360, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

A fundamentação exposta acima demonstra o caráter indispensável do serviço prestado pela EDP. A sua suspensão só pode ocorrer mediante observância estrita das condições previstas na Resolução da Aneel, como a obrigatoriedade de se adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão em casos de inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados (art. 359, da Resolução 1.000/2021).

Em suas alegações, a concessionária informa que inexiste qualquer responsabilidade a ser atribuída a ela, porém, não junta qualquer documento capaz de validar a sua tese. O recorrido, por outro lado, trouxe aos autos imagens e reportagens realizadas no assentamento Nova Esperança cujo conteúdo reforça a tese sustentada pelo consumidor.

Nesse aspecto, a EDP sequer demonstrou que não houve falha na prestação do serviço ou que, ao menos, tomou as medidas cabíveis para evitar o agravamento dos danos sofridos pelos moradores do local em questão. Assim, não há dúvidas de que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo consumidor. Outrossim, não é crível que o serviço em questão seja interrompido por 11 dias consecutivos, sobretudo quando o ato de suspender o fornecimento desse serviço - de caráter essencial - é regido por regras minuciosas e rigorosas.

Dessa forma, considerando a existência de conduta indevida praticada pela recorrente, bem como a forma como os fatos se perpetuaram no tempo, resta evidenciado que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento. A parte ficou por duas semanas sem energia elétrica em seu local de moradia, situação essa que causa extrema preocupação e vulnerabilidade, uma vez que se trata de produto indispensável à sobrevivência.

Há que se destacar, também, a conduta desidiosa praticada pela concessionária, que permitiu que a parte recorrida e os demais moradores do assentamento permanecessem por tanto tempo sem energia elétrica.

Além disso, apesar de a recorrente juntar sentenças de improcedência (Id. 61836782 e seguintes), nas decisões juntadas não foram reconhecidos os pedidos autorais em razão das partes não residerem no local no qual houve a falta de energia. Assim, resta configurada a lesão moral passível de indenização.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido.

No caso dos autos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados, sobretudo em função do tempo em que o consumidor ficou sem energia elétrica e, também, pela conduta desidiosa da recorrente ao sequer tomar medidas para mitigar os danos causados. Nesse sentido,
voto pela manutenção da sentença, uma vez que corretamente concluiu pela existência de lesão imaterial e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)